Tribunal: TJMT
Processo: 1037610-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037610-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARISTELA DOS SANTOS JAQUINTA - CPF: 482.385.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JAQUINTA - CPF: 086.471.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender consolidação da propriedade fiduciária de imóveis dados em garantia a Cédulas de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em
analisar
: (i) se a agravante possui poderes para pleitear substituição de garantias de terceiros; e (
ii
) se há ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

III. Razões de decidir

3.
A procuração outorgada pelos proprietários do imóvel foi revogada em 22/05/2025, extinguindo os poderes de representação, nos termos do art. 682, I, do Código Civil.

4.
A agravante não possui
autorização
para constituir, modificar ou substituir garantias pertencentes a terceiros.

5.
Não demonstrada ilegalidade no procedimento de consolidação previsto na Lei no 9.514/97.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A revogação de procuração extingue o mandato e retira os poderes de representação para dispor de garantias de terceiros.

2.
O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, observado o rito legal da Lei no 9.514/97, não configura
ilegalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão proferida
na
Ação
Revisional de Cláusulas Contratuais Bancárias c/c Obrigação de Fazer e Liberação de Garantias no 1027260-72.2025.8.11.0003
ajuizada
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que celebrou com o
agravado
dois contratos bancários garantidos por alienação fiduciária: (i)
Cédula de Crédito Bancário no 463404
, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), garantida pelo
imóvel de matrícula no 63.459
, avaliado em R$ 14.200.000,00 (quatorze milhões e duzentos mil reais); e (
ii
)
Cédula de Crédito Bancário no 4632070
, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), garantida por
três imóveis de propriedade de terceiros (matrículas no 139964, 78530 e 76682).

Sustenta que, em razão de dificuldades financeiras, propôs ao
BANCO
agravado a consolidação da propriedade fiduciária apenas do imóvel de matrícula no 63.459, cujo valor supera o total das duas operações (R$ 11.531.000,00), para quitar integralmente os contratos e liberar as demais garantias, especialmente aquelas pertencentes a terceiros. Contudo, o pedido foi indeferido pelo banco.

Argumenta que a manutenção simultânea de quatro garantias fiduciárias para uma dívida de R$ 11 milhões é manifestamente abusiva e desproporcional, contrariando o art. 187 do Código Civil, pois as garantias ultrapassam R$ 18 milhões.

Informa que o
BANCO
já iniciou o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de todos os imóveis, o que causará dano irreparável caso não haja intervenção judicial imediata.

Requer a concessão de efeito ativo ao agravo para: (a) suspender qualquer ato administrativo ou cartorário de consolidação da propriedade fiduciária referente às Cédulas de Crédito Bancário no 463404 e no 4632070; (b) determinar o bloqueio cautelar das matrículas no 63.459, 139964, 78530 e 76682; e (c) oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis competente para proceder à anotação de bloqueio judicial preventivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar,
foi deferida a
suspensão de qualquer ato administrativo ou cartorário de consolidação da propriedade fiduciária apenas dos imóveis dados em garantia à Cédula de Crédito Bancário no 4632070 (matrículas no 139964, 78530 e 76682).

O agravado apresentou contraminuta alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravante, uma vez que os imóveis dados em garantia pertencem a terceiros que não fazem parte da ação. No mérito,
pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a agravante
juntou
procuração pública outorgada pelos proprietários do imóvel de matrícula no 63.459, conferindo-lhe poderes amplos e específicos para administrar, negociar, alienar, utilizar como garantia e representar os outorgantes perante instituições financeiras, incluindo expressamente o
BANCO DA AMAZÔNIA
.

Os autos foram encaminhados ao CEJUSC de 2o Grau, no entanto, retornaram sem acordo.

Posteriormente, o
agravado peticionou nos autos
, noticiando que a procuração
pública outorgada em 10/02/2025 pelos proprietários do imóvel da matrícula no
63.459 foi revogada em
22/05/2025, por escritura pública de revogação de mandato por ato unilate
ral dos outorgantes, razão pela qual o agravante não possui poderes de representação para constituir nova garantia
, ampliar ou modificar gravame, vincular o imóvel a outras operações
ou pleitear judicialmente substituição de garantias que pertencem a terceiros
(ID no 350233893).

O
agravante
se
manifestou no ID
354615361.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de ilegitimidade ativa

O agravado suscita preliminar de ilegitimidade ativa da agravante, sob o fundamento de que os imóveis dados em garantia pertencem a terceiros que não fazem parte da ação.

A preliminar não merece acolhimento.

Isto porque, c
onforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a agravante é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que foi a empresa que celebrou as operações financeiras com o
BANCO DA AMAZÔNIA
, assumindo os contratos discutidos
(Cédulas de Crédito Bancário no 463404 e no 4632070
)
, respondendo pelos valores e figurando diretamente como beneficiária dos créditos concedidos.
(ID no 211111095
e

ID no 211111104)

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.

M
érito

Depreende-se dos autos que
TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ajuizou
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais Bancárias c/c Obrigação de Fazer e Liberação de Garantias no
1027260-72.2025.8.11.0003
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A,
alegando, em síntese, que celebrou
com a instituição financeira duas Cédulas de Crédito Bancário, garantidas por alienação fiduciária de bens imóveis: sendo, (i) CCB no
463404, no valor de R$ 7.000.000,00, e (
ii
) CCB no 463207/0, no valor de R$ 3.000.000,00.

Sustentou que a primeira operação
e
ncontra-se

garantida por imóvel de matrícula no 63.459, avaliado em R$ 14.200.000,00
, conforme laudo elaborado pelo próprio banco. Já a segunda operação possui como garantia três imóveis de terceiros,
apenas viabilizado a operação de crédito, sem vínculo societário com a autora.

Argument
ou
que, somadas, as garantias ultrapassariam R$ 18 milhões, valor muito superior ao débito total.

Defendeu a existência de excesso de garantia, violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, bem como ocorrência de abuso de direito.

Invocou, ainda, os institutos da onerosidade excessiva e do dever de mitigação do próprio prejuízo, sustentando a possibilidade de revisão contratual e de liberação das garantias excedentes.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos, a abstenção de atos de cobrança, execução, leilão ou consolidação das garantias, bem como a liberação provisória dos imóveis dados em garantia na segunda operação
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Luiz
Antonio

Sari
indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Pois bem
.

A agravante sustenta que o imóvel de
matrícula no 63.459
, avaliado em R$ 14.200.000,00, seria suficiente para garantir a totalidade da dívida, que soma R$ 11.531.000,00,
razão pela qual postula a consolidação deste único
bem em favor do credor, com a liberação das demais garantias pertencentes a terceiros.

Contudo,
sem razão
à
agravante.

Isto porque, conforme denota-se dos autos
, a procuração pública outorgada em
10/02/2025
pelos proprietários do imóvel de
matrícula no 63.459
– Sra. MARISTELA DOS SANTOS JAQUINTA e Sr. ROBSON JAQUINTA – foi integralmente revogada em
22/05/2025,
por escritura pública de revogação de mandato por ato unilateral dos outorgantes.
Vejamos (ID no

Com efeito,
nos termos do art. 682, inciso I, do CC, o mandato extingue-se pela revogação.

Assim, a agravante não possui poderes de representação para
constituir ou modificar garantias, tampouco pleitear sua substituição em juízo.

Por outro lado, a agravante não demonstrou a existência de qualquer ileg
alidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, tampouco
efetuou o depósito do valor incontroverso da dívida.

A Lei no 9.514/97 autoriza expressamente a consolidação da propriedade fiduciária, observado o rito legal (notificação cartorária, decurso
do prazo legal, prenotações nas matrículas dos imóveis e ausência de purgação
da mora)
.

Portanto, não se verifica o perigo de dano alegado pela agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, revogando a liminar anteriormente concedida
, a fim de que o agravado possa prosseguir com o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026